Tribunal: TJES
Processo: 5023757-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023757-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SOUZA ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001036-52.2024.8.08.0066

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SOUZA ALMEIDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. SUBSTITUIÇÃO DE PADRÕES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS COM PERDAS DE ALIMENTOS COMPROVADA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no dia 25 de julho de 2022, quando retornou de viagem a sua residência, se surpreendeu com falta de energia em sua residência, ocasionada pela substituição dos padrões de energia em seu condomínio, feita por prepostos da ré no dia 13/07/2022. Em razão da interrupção dos serviços, a autora alega que foram perdidos diversos alimentos que se encontravam na geladeira, e ainda, quando do restabelecimento da energia, seu relógio medidor foi instalado junto a unidade 405 do bloco onde reside, sendo que residia na unidade 205 do mesmo bloco.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALMEIDA, para CONDENAR a empresa ré:

I) Ao pagamento dos danos materiais no valor R$ 404,50 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária, a contar do dano, que deverão ser atualizados monetariamente pelo índice IPCA-E e juros de mora de acordo com a taxa SELIC, conforme artigos 404 c/c 406, §1º do Código Civil;

II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E e incidir juros de mora de 1% (um por cento), ambos a partir da publicação desta sentença. DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a causa seria complexa pela necessidade de perícia, e no mérito, que não foram comprovadas perturbações elétricas a justificar sua responsabilização pelos danos experimentados pela Autora.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do Juizado por entender desnecessária qualquer perícia. As provas produzidas são suficientes ao deslinde da demanda.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Como bem destacado pelo Juízo de Origem:
“(..) O depoimento prestado pela testemunha ATILA DORIAN COSTA MUNIZ em sede de AIJ (ID 50990650), em conjunto com os documentos acostados com a petição inicial (ID 29726685 e 29726686), demonstram a veracidade dos fatos narrados pela autora, que experimentou prejuízos materiais e morais, face à falha na prestação dos serviços por parte da ré.

Dito isso, não resta dúvidas que a interrupção do fornecimento de energia por dias, configurou ato ilícito por parte da ré, pois deixou de observar a legislação de regência prevista no art. 6º , §1º , da Lei nº 8.987 /95, uma vez que se trata de serviço público essencial e deve ser prestado adequadamente.”

Uma vez comprovado o dano e o nexo de causalidade, o único desfecho possível é a responsabilização da Requerida pelos danos experimentados pela parte Autora. O valor arbitrado a título de danos morais foi corretamente reconhecido e arbitrado em montante compatível com o caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)